Tribunal: STF
Processo: ARE 1569099
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-11

Ementa:
Ementa: Direito Processual penal. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Decisão que não admitiu o recurso extraordinário. Fundamentos. Ausência de impugnação específica. Súmula 287 do STF. Recurso desprovido.



    I. Caso em exame



    1. Recurso de agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu de agravo em recurso extraordinário, aplicando a Súmula 287 do STF, por ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão de inadmissibilidade. 



    II. Questão em discussão



    2. A questão em discussão consiste em saber se o agravo regimental apresentou argumentos aptos a infirmar a decisão monocrática que não conheceu de agravo em recurso extraordinário.



    III. Razões de decidir



    3. A parte agravante não apresentou argumentos com aptidão para infirmar os termos da decisão monocrática que aplicou a Súmula 287 do STF.



    4. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF) é firme no sentido de que é inviável o conhecimento de recurso que não ataca, especificamente, os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso extraordinário.



    IV. Dispositivo 



    5. Agravo regimental não provido.